Tribunal: TJES
Processo: 5025539-70.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025539-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIAN GERARDO RISSI CHAVARRY
RECORRIDO: BOLIVIANA DE AVIACION - BOA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E AVARIA EM BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo e avaria em bagagem, em contrato de transporte aéreo internacional entre São Paulo e Lima, com conexão em Santa Cruz de La Sierra.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo internacional e a avaria em bagagem ensejam responsabilização da transportadora aérea por danos materiais e morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Configurada a relação de consumo. Incidência do CDC e responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14.

4.Atraso de quase seis horas em voo internacional restou incontroverso, configurando falha na prestação do serviço. Precedentes do TJES reconhecem o dever de indenizar por abalo moral em hipóteses semelhantes.

5.Comprovação de avaria em bagagem e desembolso com conserto no valor de R$90,00. Recibo apresentado. Ausência de prova da transportadora quanto à integridade da bagagem no momento da entrega. Desnecessidade de protesto para reconhecimento do dano material.

6.Valor fixado para danos morais em R$ 4.000,00, considerado razoável e proporcional aos fatos e às circunstâncias do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
: “1. O atraso injustificado de voo internacional e a avaria em bagagem ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos materiais e morais. 2. É desnecessário o protesto formal para o reconhecimento da avaria quando comprovado o dano e ausente contraprova da transportadora.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025539-70.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CHRISTIAN GERARDO RISSI CHAVARRY

RECORRIDA: BOLIVIANA DE AVIACION - BOA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E AVARIA EM BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo e avaria em bagagem, em contrato de transporte aéreo internacional entre São Paulo e Lima, com conexão em Santa Cruz de La Sierra.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo internacional e a avaria em bagagem ensejam responsabilização da transportadora aérea por danos materiais e morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Configurada a relação de consumo. Incidência do CDC e responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14.

4.Atraso de quase seis horas em voo internacional restou incontroverso, configurando falha na prestação do serviço. Precedentes do TJES reconhecem o dever de indenizar por abalo moral em hipóteses semelhantes.

5.Comprovação de avaria em bagagem e desembolso com conserto no valor de R$90,00. Recibo apresentado. Ausência de prova da transportadora quanto à integridade da bagagem no momento da entrega. Desnecessidade de protesto para reconhecimento do dano material.

6.Valor fixado para danos morais em R$ 4.000,00, considerado razoável e proporcional aos fatos e às circunstâncias do caso concreto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
: “1. O atraso injustificado de voo internacional e a avaria em bagagem ensejam responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos materiais e morais. 2. É desnecessário o protesto formal para o reconhecimento da avaria quando comprovado o dano e ausente contraprova da transportadora.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Christian Gerardo Rissi Chavarry
em face de
Boliviana de Aviación – BOA
. Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas da ré com itinerário São Paulo/Lima, via conexão em Santa Cruz de La Sierra (Bolívia). Alega que o voo sofreu atraso injustificado,. Aduz, ainda, que sua bagagem foi avariada durante o transporte, ensejando dispêndio com conserto. Requereu, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação (ID 11399215), sustentando ausência de responsabilidade pelos danos alegados, diante da inexistência de protesto quanto à avaria da bagagem, além de negar a ocorrência de qualquer falha apta a configurar dano moral indenizável.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11399221), que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consubstanciada tanto no atraso injustificado quanto na avaria da bagagem. Requereu a reforma da sentença, com a consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 11399225).

É o relatório. Passo ao voto.

PROJETO DE VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso
merece provimento.

De início, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figurou como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e os autores figuram como destinatário final de tal serviço, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, restou incontroverso que houve
atraso de quase seis horas
no voo entre Santa Cruz e Lima, inicialmente previsto para às 18h30, com chegada às 20h, mas que somente partiu por volta das 23h (IDs 11399202 e 11399205). Tal atraso configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 737 do Código Civil:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

Nesse contexto, é firme o entendimento do TJES no sentido de que atrasos injustificados em voos internacionais ensejam compensação por dano moral, por extrapolarem o mero aborrecimento, sobretudo diante da frustração de compromissos e transtornos que extrapolam o cotidiano.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DEMASIADO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
ARBITRADO NA ORIGEM AQUÉM DA JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes STF e STJ. II. Sopesando-se as peculiaridades do caso concreto, em que o consumidor permanecera por 05 (cinco) dias em território estrangeiro, desprovido da assistência necessária da empresa apelada; perdera dias letivos; era menor de idade na ocasião do fatídico ocorrido; encontrava-se desassistido de seus genitores e de uma pessoa maior de idade, porquanto só havia um professor para acompanhar os quinze alunos e os mesmos não retornaram conjuntamente, isto é, no mesmo voo; mostra-se aquém a quantia arbitrada pelo magistrado, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual majoro o dano extrapatrimonial para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). III. Em se tratando de indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), os quais a partir dessa data serão corrigidos pela taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0027566-91.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/03/2022; DJES 08/04/2022). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL
. REGIME DE CODESHARE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As Convenções de Varsóvia e de Montreal, em se tratando de transporte aéreo internacional, prevalecem sobre o CDC nos casos de danos materiais). Orientação firmada pelo e. STF quando do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 636331. 2 - Ainda que incidente, no caso concreto, as Convenções de Varsóvia e de Montreal, as mesmas não implicariam modificação do entendimento constante na sentença, já que o valor arbitrado a título de condenação ao pagamento de indenização por danos morais revelou-se inferior ao limite previstos nas citadas Convenções Internacionais. 3 - As companhias aéreas que fazem uso do compartilhamento de voo na modalidade codeshare respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único art. 7º do CDC. 4 -
O atraso injustificado em voo internacional por 2 dias ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.
5 - Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$10.000,00) que se revela destoante de precedentes deste TJES, pelo que reduzido para R$ 5.000,00. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0020435-31.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 10/05/2021; DJES 31/05/2021). (destaquei)

Assim, a meu ver, o atraso do voo narrado nos autos caracteriza falha da prestação de serviço e, consequentemente, carateriza dano moral indenizável.

Oportuno registrar que não ignoro o fato de ter sido fornecido um lanche aos passageiros, tampouco de ter havido realocação em outro voo, não obstante, diante do significativo atraso do voo - como dito, quase 6h - entendo que o auxílio material prestado foi insuficiente e não é capaz de afastar a falha da prestação do serviço.

Ademais, no tocante à avaria na mala, embora a sentença tenha afastado a indenização pela ausência de protesto, entendo que o recibo de conserto no valor de R$90,00 (ID 11399207) é suficiente para comprovar o dano material.

A responsabilização do transportador, prevista no art. 734 do Código Civil, independe de protesto prévio, cabendo-lhe demonstrar o estado da bagagem no momento da entrega, o que não ocorreu.

Além disso, a simples ausência do RIP não pode obstar o ressarcimento do dano material em questão, sobretudo, porque o passageiro entrou em contato com companhia aérea por outras vias (whatsapp e e-mail), inclusive, seguindo orientação dos seus prepostos, já que na chegada ao aeroporto, não havia local disponível para lavrar o documento - possivelmente, porque o voo chegou na madrugada.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o autor/recorrente demonstrou que a mala foi embalada e identificada como “frágil”, o que reforça sua diligência (ID 11399205).

Portanto, estão configurados:

o
dano material
, no valor comprovado de R$ 90,00, a ser ressarcido de forma simples (art. 944 do CC); e

o
dano moral
, em razão do atraso no voo internacional, da avaria na mala e da frustração decorrente da tentativa infrutífera de resolução extrajudicial, conforme demonstram os e-mails e mensagens anexadas aos autos.

Diante dessas circunstâncias, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se adequada à hipótese concreta, considerando a natureza do evento, a capacidade financeira das partes e o caráter pedagógico da indenização, sem que isso represente violação à vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Condeno a requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais
, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), devidamente corrigido a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação;

Condeno a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser atualizado a contar do arbitramento, de acordo com a nova redação do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)